Tribunal: TJMT
Processo: 1002245-60.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002245-60.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Exercício Profissional]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), J M V GRANGEIRO EIRELI - ME - CNPJ: 22.064.375/0001-58 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO – EXIGÊNCIA DA MUNICIPALIDADE DA APRESENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INSCRITO PERANTE O CRMV – INEXIGIBILIDADE DE REGISTRO – EMPRESA DESTINADA AO EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, COMÉRCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS – DESNECESSIDADE DE REGISTRO E CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO – SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não cabe a Municipalidade exigir da empresa Apelada, que visa a obtenção de alvará sanitário, a contratação de médico veterinário, posto que as atividades praticadas pela empresa não compreende atividades privativas destes profissionais. 2. O critério de vinculação da empresa com o conselho profissional está diretamente relacionado com a atividade básica que é explorada ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1º da Lei nº 6.839/80. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não serem atividades privativas da medicina veterinária a comercialização de medicamentos veterinários, comércio varejista de artigos para animais e ração, comércio de produtos agropecuários e agrícolas, o que afasta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a necessidade de contratação de médico veterinário como responsável técnico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação com Reexame Necessário interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº
1002245-60.20.8.11.0041
, impetrado por
J. M. V. GRANGEIRO EIRELI - ME
, julgou procedente o pedido e confirmou a liminar outrora deferida.

Em suas razões recursais, aduz o Apelante que, não existe direito líquido e certo a ser conferido a parte recorrida, pois tem-se que a simples comercialização de alimentos e medicamentos veterinários culmina na obrigação de se ter responsável técnico no estabelecimento, nos termos do Art. 93 da Lei Complementar nº 004/1992.

Assevera que o Mandado de Segurança não é o instrumento adequado para este tipo de demanda, eis que a ação exige dilação probatória para verificar ou não as questões relativas aos serviços e as questões atinentes ao serviço prestado pela parte impetrante, especialmente, diante da disposição constante do art. 93 da Lei Complementar nº 004/92.

Sustenta que,
a simples comercialização de alimentos e medicamentos veterinários (ainda que de uso não restrito) impõe a necessidade de cadastro no CRMV, além da presença de profissional médico veterinário, pois a função deste em um estabelecimento que presta serviços tais como os prestados pela apelada não se limita às funções de atendimento clínico, mas exerce a função de assessoria no estabelecimento, no sentido de garantir o controle, higienização e manutenção necessárias para assegurar a salubridade do local, bem como a qualidade dos produtos comercializados.

Pontua que, a recorrida desenvolve atividades de comercialização e armazenamento de rações e medicamentos veterinários, dentre outras, devendo ter registro no CRMV, pois a legislação exige o registro e a obrigatoriedade, conforme dispõe Lei Estadual n° 10.486/16.

Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso,
para o fim de reconhecer a legalidade do condicionamento da expedição de Alvará Sanitário à prévia apresentação de certificado de responsável técnico, nos termos das disposições legais
.

Não foram apresentadas as contrarrazões, embora devidamente intimado. (id. 85881097)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento recursal. (id. 88025469)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Apelada, de fato, é pessoa jurídica de direito privado, com nome fantasia NOSSO PET, com atividade econômica principal HIGIÊNE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS (CNAE 9609-2/08), tendo como atividades econômicas secundárias o COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO (CNAE 4789-0/04) e COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS DE USO NÃO-RESTRITO (CNAE 4771-7/04), conforme se infere do id. 85881062, pp. 01 e 02
.

Pois bem.

Antes de adentrarmos diretamente no mérito desta causa, há que se falar sobre a adequação do Mandado de Segurança para

Com efeito,
mostra-se
indevida a exigência
da Municipalidade para que a apelante faça a
apresentação de responsabilidade técnica e cadastre-se junto ao CRMV para, só depois, obter a licença necessária para o funcionamento de sua empresa.

Nesse sentido, tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMÉRCIO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO E RAÇÃO ANIMAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a empresa cuja atividade precípua é o comércio varejista de produtos avícolas, agrícolas e veterinários em geral, com compra e venda de artigos do ramo, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária. A propósito: REsp 1.542.189/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/8/2015; AgRg nos Edcl no AREsp 526.496/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado, Primeira Turma, Dje 8/10/2015.
2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp 871.957/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, Dje 07/03/2018)

Na mesma vertente, tem decidido desta e. Corte,
in verbis:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – EMPRESA VOLTADA PARA O COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS AGROPECUÁRIOS – DESNECESSIDADE DE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA – ATIVIDADE FIM QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE MEDICINA VETERINÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, “[...] a empresa cuja atividade precípua é o comércio varejista de produtos avícolas, agrícolas e veterinários em geral, com compra e venda de artigos do ramo, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária. A propósito: REsp 1.542.189/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/8/2015; AgRg nos Edcl no AREsp 526.496/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado, Primeira Turma, Dje 8/10/2015. [...].” (AgInt no AREsp 871.957/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, Dje 07/03/2018)”. (TJMT - N.U 1004583-95.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO – INDEA/MT – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, EM FACE DO NÃO ATENDIMENTO DA LEI Nº 10.486/2016 - ATIVIDADE BÁSICA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA ANIMAIS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - DESNECESSIDADE DE REGISTRO E CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO – AGRAVO PROVIDO. 1 - Não cabe ao INDEA condicionar a renovação de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à contratação de médico veterinário, para a mera atividade de comércio varejista de medicamento veterinário, pois que esta não compreende atividade privativa destes de tais profissionais. 2. O critério de vinculação da empresa com o conselho profissional está diretamente relacionado com a atividade básica que é explorada ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1º da Lei nº 6.839/80. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não serem atividades privativas da medicina veterinária a comercialização de medicamentos veterinários, comércio varejista de artigos para animais e ração, comércio de produtos agropecuários e agrícolas, o que afasta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a necessidade de contratação de médico veterinário como responsável técnico
. 4 - A arguição de inconstitucionalidade é matéria que deve ser aferida primeiro pelo MM. Juízo singular, com escopo de que não recair em supressão de instância recursal”. (TJMT - N.U 1004863-09.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Convém destacar, no que tange ao registro junto ao CRMV, a Lei nº 5.517/1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de Médico-Veterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais de Medicina-Veterinária, de fato, define nos seus arts. 5º e 6º, quais são as atividades privativa do médico veterinário. Porém, dentre estas, não está a da empresa apelada.

Verifica-se, portanto, que as atividades precípuas da agravante não estão entre aquelas privativas da profissão de médico veterinário (artigos 5º e 6º da Lei nº 5.517/68, que, em suma, dizem respeito à prática de clínica em todas as suas modalidades; peritagem, pesquisa, estudo e aplicação de medidas de saúde pública, no tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem), razão pela qual não estão sujeitas a registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária.

Assim, correto afirmar que as atividades mencionadas não se enquadram como privativas da medicina veterinária, razão pela qual não há fundamento legal para exigir o registro da empresa agravante nos quadros do CRMV, tampouco para a contratação de médico veterinário como responsável técnico pelo estabelecimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao recurso manejado pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
. Em reexame necessário, RATIFICO o ato sentencial, nos termos supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022